Tribunal: TJSP
Processo: 1001715-29.2019.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória c/c indenização por danos materiais e morais – procedência do pedido. Inconformismo por parte da ré. Não acolhimento. Descontos indevidos e não autorizados, haja vista ausência de relação jurídica formalizada – perícia grafotécnica que não foi realizada em virtude de não ter a ré juntado aos autos as vias originais dos documentos que alega terem sido assinados

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória c/c indenização por danos materiais e morais – procedência do pedido. Inconformismo por parte da ré. Não acolhimento. Descontos indevidos e não autorizados, haja vista ausência de relação jurídica formalizada – perícia grafotécnica que não foi realizada em virtude de não ter a ré juntado aos autos as vias originais dos documentos que alega terem sido assinados pelo autor – reconhecimento da inexistência de relação jurídica a justificar os descontos efetuados e, consequentemente, do dever de indenizar. Indenização por danos morais – presença dos elementos da responsabilização civil, quais sejam, a conduta ilícita da ré, o dano e o nexo de causalidade entre os dois primeiros elementos mencionados – manutenção do quantum em R$ 10.000,00, valor que é proporcional ao dano sofrido e representativo de funções compensadora, dissuasiva e preventiva da indenização. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000899582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001715-29.2019.8.26.0185, da Comarca de Estrela D Oeste, em que é apelante
PAULISTA SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E PAGAMENTOS LTDA – PSERV
e é apelado DEOSMAR NASIO FRANCISCO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO
NETO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001715-29.2019.8.26.0185 - Voto no 37758
2
APELAÇÃO No 1001715-29.2019.8.26.0185
APELANTE: PSERV Paulista Serviços de Pagamentos e Recebimentos Ltda.
(ré)
APELADO: Deosmar Nasio Francisco (autor)
COMARCA: Estrela D ́Oeste Primeira Vara
VOTO: 37758
Apelação Cível. Ação declaratória c/c indenização por
danos materiais e morais
procedência do pedido.
Inconformismo por parte da ré. Não acolhimento.
Descontos indevidos e não autorizados, haja vista
ausência de relação jurídica formalizada
perícia
grafotécnica que não foi realizada em virtude de não ter
a ré juntado aos autos as vias originais dos documentos
que
alega
terem
sido assinados pelo autor

reconhecimento da inexistência de relação jurídica a
justificar os descontos efetuados e, consequentemente,
do dever de indenizar. Indenização por danos morais
presença dos elementos da responsabilização civil, quais
sejam, a conduta ilícita da ré, o dano e o nexo de
causalidade
entre
os
dois
primeiros
elementos
mencionados
manutenção do quantum em R$
10.000,00, valor que é proporcional ao dano sofrido e
representativo de funções compensadora, dissuasiva e
preventiva da indenização. Sentença mantida. Recurso
de apelação não provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 182/207)
interposto por PSERV Paulista Serviços de Pagamentos e Recebimentos Ltda.
contra a respeitável sentença (fls. 164/167 MM. Juiz de Direito Dr. Mateus Lucatto
de Campos) proferida nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c
repetição do indébito e indenização por danos materiais e morais” (fls. 01 e
seguintes) em sua face ajuizada por Deosmar Nasio Francisco.
A mencionada sentença julgou procedente o pedido
formulado na inicial, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos, extinguindo o
processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001715-29.2019.8.26.0185 - Voto no 37758
3
Código de Processo Civil, para o fim de: a) DECLARAR a inexistência
de relação jurídica que obrigue o autor a pagar à parte ré qualquer
quantia a título de 'PAGTO COBRANÇA PSERV' (extratos de fls.
25/30). b) CONDENAR a parte ré, a restituir em dobro os valores
indevidamente descontados, com correção monetária pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo desde o desembolso e juros
moratórios à razão de 1% a contar da citação, a ser apurado em
cumprimento de sentença. c) CONDENAR a parte ré ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais,
com correção monetária a contar desta data (STJ, Súmula 362), e juros
de mora de 1% por ao mês, a contar da citação (art. 397, p. único, do
CC e art. 240 do CPC). Sucumbente, arcará a parte ré com o
pagamento das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da condenação,
nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.” (fls. 166/167).
Em suas razões de apelação, pugna a ré pela reforma
da sentença a fim de seja afastada a condenação a ela imposta. Relata que foi
contratada pela GowLife, pela Global e pela PrevAssist como “agente recebedor” e
que consta nos contratos apesentados a possibilidade da cobrança por intermédio de
conta no Banco Bradesco, conta essa informada pelo próprio autor, ora apelado.
Argumenta ter cumprido integralmente com seu ônus probatório ao acostar aos autos
seu contrato social, o qual comprova seu escopo de atuação, bem como os contratos
realizados com a GowLife, com a Global e com a PrevAssist. Afirma que não
celebrou contrato com o autor, ora apelado, e bem por isso, não possui as vias
originais dos contratos por ele firmados com a GowLife, com a Global e com a
PrevAssist. Invoca o artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do
Consumidor, arguindo que inexiste ato ilícito a justificar sua responsabilização civil.
Sustenta a licitude dos descontos, diante dos contratos firmados pelo autor com a
Global, com a GowLife e com a PrevAssist, as quais lhe encaminharam a orientação
da cobrança. Assevera que o autor não sofreu danos morais e requer,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001715-29.2019.8.26.0185 - Voto no 37758
4
subsidiariamente, a redução dos valores fixados e que os juros incidam apenas após
o arbitramento da quantia.
Determinado o processamento do presente recurso (fls.
210), o autor, ora apelado, apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção do
quanto decidido pela sentença apelada e a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais (fls. 213/227).
Os autos foram, então, remetidos a este Egrégio
Tribunal de Justiça (fls. 229) e distribuídos a esta Nona Câmara de Direito Privado,
mais especificamente a este Relator, em 11 de agosto de 2020 (fls. 230).
É o relatório do necessário.
Não merecem amparo os argumentos apresentados
pela ré, ora apelante, para que seja reformada a respeitável sentença proferida em
Primeiro Grau.
Conforme se extrai da análise dos autos, o autor, ora
apelado, ajuizou a presente “ação declaratória de inexistência de débito c/c
repetição do indébito e indenização por danos materiais e morais” alegando que,
sem o seu consentimento, a ré efetuou descontos em sua corrente.
A ré, ora apelante, para justificar a realização dos
referidos descontos, alegou a contratação dos serviços de seguro cuja cobrança
intermedeia, juntando aos autos “Autorização Débito em conta corrente e/ou
desconto em folha” (fls. 83) e “Autorização de Associação” (fls. 92) que alega
terem sido assinados pelo autor.
Diante da controvérsia acerca da autenticidade das
assinaturas dos mencionados documentos e, consequentemente, da existência de
relação jurídica a justificar as referidas cobranças, óbvia a necessidade da realização
de perícia grafotécnica, que restou impossibilitada no caso em virtude da inércia da
ré em apresentar os documentos originais em Juízo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001715-29.2019.8.26.0185 - Voto no 37758
5
Logo, considerando que cabia a ré comprovar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil), imperioso o acolhimento da versão fática narrada na
inicial, reconhecendo-se a inexistência de relação jurídica a justificar os descontos
efetuados.
E não se alegue a ausência de responsabilidade por
culpa exclusiva de terceiro, pois irrelevantes, para o caso, que a ré, ora apelante,
tenha atuado em virtude de sua parceria com as sociedades empresárias GowLife,
Global e PrevAssist. Tais alegações não são oponíveis ao autor e as controvérsias
daí oriundas devem ser dirimidas no âmbito da relação contratual entre a ré e suas
parceiras comerciais.
Nesse diapasão, não havendo justificativa para a
realização dos descontos efetuados pela ré, ora apelante, na conta corrente do autor,
ora apelado, devida a indenização pelos danos materiais e morais por ele sofridos.
Confira-se, a propósito, precedentes deste Egrégio
Tribunal em casos análogos envolvendo a PSERV
Paulista Serviços de
Pagamentos e Recebimentos Ltda., in verbis:
“APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA
FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO Descontos indevidos na conta bancária
da autora, intermediados pela ré, para o pagamento de serviços de
seguro jamais contratados É dever do fornecedor zelar pelo bom
funcionamento dos serviços que disponibiliza ao mercado, adotando
todas as medidas cabíveis para impedir falhas ou condutas lesivas que
possam acarretar danos ao consumidor, primando pelos princípios da
segurança e boa-fé que regem as relações de consumo RESTITUIÇÃO
EM DOBRO Ausência de engano justificável a afastar a norma
contida no art. 42, Parágrafo único, do Código de Defesa do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001715-29.2019.8.26.0185 - Voto no 37758
6
Consumidor DANO MORAL Configuração Evidente a repercussão
negativa gerada pelos fatos em discussão, tendo em vista que a
cobrança indevida por serviços não contratados tolhe os parcos
recursos dos quais dispõe a apelada para a sua subsistência, além de
lhe gerar sensação de insegurança e impotência diante do indevido
avanço
de
terceiros
em
seu
patrimônio

"QUANTUM"
INDENIZATÓRIO Indenização fixada no valor de R$ 5.000,00 que,
diante das circunstâncias do caso, se mostra adequada para sanar de
forma justa a lide Honorários advocatícios majorados, nos termos do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil Negado provimento.”
(Apelação Cível no 1003805-08.2019.8.26.0024, Relator Desembargador
Hugo Crepaldi, Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado, j.
27/07/2020).
“Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com
indenização por danos materiais e morais Descontos em benefício
previdenciário Sentença de procedência em parte Insurgência do
autor
Danos caracterizados
Importe fixado em R$ 5.000,00

Recurso provido em parte. Dá-se provimento em parte ao recurso.”
(Apelação
Cível
no
1004005-15.2019.8.26.0025,
Relatora
Desembargadora Márcia Dalla Déa Barone, Quarta Câmara de Direito
Privado, j. 02/07/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO

PROCEDÊNCIA
APELO DA REQUERIDA
ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL PEDIDO DE
IMPROCEDÊNCIA OU, SUBSIDIARIAMENTE, DE REDUÇÃO DA
INDENIZAÇÃO
INSURGÊNCIA NÃO ACOLHIDA
O DANO
MORAL SOFRIDO PELA AUTORA É EVIDENTE E MERECE
REPARAÇÃO SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO,
COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001715-29.2019.8.26.0185 - Voto no 37758
7
autora é pessoa idosa e sofreu descontos não autorizados em sua conta
bancária e sem possuir qualquer relação contratual com a requerida. A
ré se aproveitou da condição de vulnerabilidade da autora para obter
vantagem indevida. Os descontos não autorizados somente foram
cessados depois do ajuizamento da presente ação, o que ocorreu 7 (sete)
meses após o primeiro débito. Dano moral fixado em R$ 10.000,00 que
se mostra suficiente para compensar o abalo moral sofrido pela
requerente e coibir a requerida da prática de novos ilícitos civis, sem
implicar, contudo, em enriquecimento sem causa. Precedentes desta
Câmara em casos semelhantes. Recurso desprovido, com majoração da
verba
honorária
sucumbencial.”
(Apelação
Cível
no
1002124-16.2019.8.26.0246, Relator Desembargador Francisco Carlos
Inouye Shintate, Vigésima Nona Câmara de Direito Privado, j.
30/06/2020).
“APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com indenização por danos materiais e morais. Descontos indevidos em
conta corrente do autor referente a “pagto cobrança 00000083736952
pserv”, serviço não contratado. Sentença de parcial procedência
condenando a instituição financeira em indenização por danos
materiais. Ilegitimidade passiva da companhia de seguros-ré mantida.
Conduta incorreta do Banco-réu ao realizar descontos indevidos.
Responsabilidade objetiva. Existência de dano moral indenizável.
Quantum PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
Apelação
Cível
no
1002047-08.2019.8.26.0666 -Voto no 9292 3 indenizatório que deve ser
fixado dentro do princípio da razoabilidade (R$ 10.000,00). Repetição
do indébito nos moldes do artigo 42, parágrafo único do CDC.
Possibilidade. Reforma parcial da r. sentença. Recurso parcialmente
provido.” (Apelação Cível no 1002047-08.2019.8.26.0666, Relator
Desembargador Décio Rodrigues, Vigésima Primeira Câmara de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001715-29.2019.8.26.0185 - Voto no 37758
8
Privado, j. 29/06/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória de inexistência de relação
jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais
Sentença de parcial procedência Inconformismo da ré 1. Descontos de
parcelas referentes a contrato de seguro, não reconhecido pela autora
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições
financeiras. Súmula n° 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Inversão do ônus da prova Empresa ré que não comprovou a
regularidade da contratação do seguro - Falha na prestação dos
serviços caracterizada 2. Má-fé configurada. Manutenção da
determinação de devolução de valores em dobro, nos termos do artigo
42 do Código de Defesa do Consumidor 3. Dano moral configurado.
Indenização arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em
atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade Sentença
mantida. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil Recurso não provido.” (Apelação
Cível no 1008567-05.2019.8.26.0077, Relatora Desembargadora Daniela
Menegatti Milano, Décima Nona Câmara de Direito Privado, j.
24/06/2020).
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E
INDENIZATÓRIA.
Descontos
indevidos
sobre
o
benefício
previdenciário da autora. Pedido de restituição em dobro dos valores
descontados indevidamente. Admissibilidade. Art. 42, parágrafo único,
do CDC. Comprovada má-fé da requerida. Ausência de qualquer
justificativa para os descontos, a conduzir à presunção de veracidade
da má-fé. Dano moral. Configuração. Ofensa à bem juridicamente
tutelado, de caráter extrapatrimonial. Fixação do quantum em atenção
à dupla função da indenização, reparatória e punitiva. Majoração do
valor indenizatório fixado pela r. Sentença para R$5.000,00, conforme
decidido por esta 1a Câmara em casos semelhantes. Recurso adesivo da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001715-29.2019.8.26.0185 - Voto no 37758
9
autora provido e recurso da ré improvido.” (Apelação Cível no
1001710-81.2019.8.26.0128,
Relator
Desembargador
Francisco
Loureiro, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24/06/2020).
Adequada, também, a compensação moral, dados os
reflexos extrapatrimoniais da ilicitude dos descontos realizados. Diante da ausência
de lastro e manifestação de vontade, deve a ré responder pelos danos morais
causados ao autor, que teve indevidamente descontados valores de sua conta
corrente sem que tivesse a ré poderes legítimos para assim proceder.
Estão
presentes,
no
caso,
os
elementos
da
responsabilização civil, quais sejam, a conduta ilícita da ré ao descontar
indevidamente valores sem estar respaldada por autorização do autor, o dano,
evidenciado pela diminuição patrimonial e lesão à esfera personalística moral
aferida in re ipsa pelo autor, que se vê diante de despojamento de quantia relevante à
sua subsistência material, assim como o nexo de causalidade entre os dois primeiros
elementos mencionados.
No que se refere ao quantum, adota-se a orientação
assentada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o quantum indenizatório
devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem
proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a
capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a
composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da
exemplariedade e da solidariedade” (Recurso Especial no 1122955, Relator
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJE 14/10/2009).
Reforçando essa orientação, o Código Civil adota
como parâmetro principal para a indenização a mensuração da extensão do dano
(artigo 944, caput, do Código Civil), que pode ser temperada, no caso de excessiva
desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, com a redução equitativa da
indenização (artigo 944, parágrafo único).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001715-29.2019.8.26.0185 - Voto no 37758
10
No caso, os danos apurados nos autos foram realmente
graves e devem ser devidamente compensados e servir de reprimenda à ré para que
não incorra em situações semelhantes, sem que haja, logicamente, enriquecimento
ilícito e sem causa por parte do autor. Assim, diante da reiterada conduta da ré não
se pode olvidar que o dano moral cumpre um papel também profilático, de
desestímulo ao ofensor, dissuasório de condutas ofensivas que se revistam de real
gravidade
, bem como em virtude das circunstâncias do caso concreto já
asseveradas acima, é o caso de manter-se o quantum em R$ 10.000,00 dez mil
reais.
Essa quantia, além de compensar o dano sofrido pelo
autor (que teve reduzido por tempo relevante o valor de seu benefício
previdenciário, em prejuízo à sua subsistência, e teve que propor a ação para obstar
essa conduta lesiva a seu interesse patrimonial e moral) sem caracterizar
enriquecimento imotivado, ainda aplica reprimenda adequada à ré, para que deixe
de praticar mencionados atos de descontos não autorizados de forma disseminada,
tudo em conformidade com o determinado pelos artigos 5o, incisos V e X, da
Constituição Federal e 944 do Código Civil.
Sobre o quantum arbitrado, conforme bem apontou o
MM. Juiz em Primeiro Grau, incide correção monetária a contar do arbitramento
(Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça) e juros moratórios desde o
primeiro desconto indevido, já que a Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual”.
Concluindo, nega-se provimento ao recurso de
apelação interposto pela ré, mantendo o quanto decidido pela respeitável sentença.
E, tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido
pelos patronos do autor, ora apelado, com fundamento no artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001715-29.2019.8.26.0185 - Voto no 37758
11
para o valor correspondente a 20% do valor atualizado da condenação.
PIVA RODRIGUES
Relator